Tribunal: TJES
Processo: 5009949-61.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009949-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009949-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009949-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
OSMAR BARCELOS BERNARDO,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguaré.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que diante da inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, esta seria ilegal.

Sustenta, ainda, que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, tais como ocupação fixa, primariedade e residência fixa.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Saliento trecho da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...] Segundo apurado no bojo do processo inquisitivo epigrafado, os denunciados (Osmar Barcelos Bernardo, vulgo "Magrão, Luiz Carlos dos Santos de Souza, Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco" e Lucian Campos de Assis) e o adolescente (já representado) Wemerson Costa, vulgo Panan, com unidade de desígnios e propósitos e divisão de tarefas, saíram de São Mateus, em um veículo Astra, de cor preta (auto de apreensão de fI. 136). de propriedade do denunciado Luiz Carlos e conduzido por este, em direção a esta Cidade, com o fim de matar Diozes Espavier, a mando do denunciado Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco", eis que a vítima pretendida (Diozes Espavier) havia retido um talão de cheques do mesmo e emitido a praça, vinte e dois cheques sem provisão de fundos. Segundo apurado, ao chegarem à residência de Diozes Espavier, efetuaram uma ligação e explanaram ao mandante dos crimes contra a vida: "aqui tem um magrinho e um baixinho fortinho, cabelo preto e falou então é este", Após receberem autorização do interlocutor e mandante do crime, um dos coautores efetuou dois disparos contra a cabeça de Willian e outro disparo contra a coluna cervical de Jheime (irmão de Diozes, vítima pretendida). Em seguida aos crimes de homicídio, além de revistarem a casa a procura de drogas, o adolescente Wemerson (já representado). e os denunciados Lucian e Osmar vulgo "Magrão", desvinculados do intento homicida, aproveitaram o ensejo e subtraíram para si. coisas alheias móveis das vítimas ofendidas (Willian e Jheime), quais sejam: uma aliança de ouro, um relógio de pulso, marca oriente, e um aparelho de telefone celular marca LG, com dois L~ Chips. Após os homicídios e a subtração das coisas alheias móveis, os denunciados, no mesmo veiculo utilizado para chegar a Jaguaré, retornaram a São Mateus/ES, fazendo uso da estrada que liga esta cidade ao Distrito de Nestor Gomes(São Mateus/ES), certamente com vistasa evitar qualquer ação policial. Segundo consta do apuratório, um dos chips de celular furtados após os homicídios, estava sendo usado por Werik Sales Neves, que adquiriu tal chip do adolescente já representado e do denunciado Osmar "Magrão" após a ocorrência dos crimes. Indícios suficientes de autoria e materialidade comprovadas, notadamente pelo laudo cadavérico, assim como pela prova oral e técnica produzida (quebra do sigilo de dados telefônicos dos suspeitos e do adolescente já representado).[...]

Portanto, entendo que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual da ação penal originária, da presente impetração.

A douta defesa em petição anexada no ID 6271071, sustenta que a vítima isentou o paciente da autoria do delito a este imputado, quando disse que a pessoa que cometeu o ilícito estava de máscara.

Acerca desta alegação, ressalto que tal circunstância não restou demonstrada, de pleno, nos autos e demandaria
dilação
probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

Reitero, nesse contexto, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva, é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária, da presente impetração.

Outrossim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Indo além, repriso o já exarado em sede de análise liminar, que em consulta realizada ao INFOPEN, observa-se que o paciente responde por outras duas ações pela suposta prática do delito de homicídio, além da ação penal originária desta impetração, assim, a sua reiteração delitiva específica não pode ser desprezada.

A teor da alegação defensiva de que o paciente seja possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PEL OS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECISUM PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.2. O advento da sentença condenatória não enseja prejudicialidade do mandamus no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, se os motivos que levaram à manutenção da medida cautelar são os mesmos 3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da irrelevância de condições subjetivas favoráveis no exame de adequação da prisão, se a conclusão é de que as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 761.406/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.